Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. Reexame necessário e apelo não providos.